Tribunal: TCU
Processo: 038.276/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3272/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.276/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Iago Dias Vilela Santos (XXX.502.206-XX); Jason Setin Rodrigues (XXX.033.049-XX); Juliano Luiz Marcomini (XXX.363.908-XX); Lucas Amaral Ferreira (XXX.957.776-XX); Luis Filipe dos Santos (XXX.854.387-XX); Patrick dos Santos Andrelino (XXX.607.847-XX); Rafael Carvalho Bento Junior (XXX.104.776-XX); Ramon Ribeiro Pereira (XXX.509.416-XX); Robson Mateus Marques de Souza (XXX.106.737-XX); Vinicios Gomes de Araujo Junior (XXX.441.596-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.